Tribunal: TJMT
Processo: 1029018-21.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029018-21.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES - CPF: 705.307.691-15 (RECORRENTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ANCORA DE PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 41.343.744/0001-96 (RECORRIDO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTEÇÃO VEICULAR.

DEMORA PARA REPARO DO VEÍCULO (50 DIAS). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. COMPROVADA AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

É dever da associação reclamada ressarcir os prejuízos experimentados pelo recorrente, que só se originaram em razão da demora no reparo do veículo. Danos materiais com locação de outro veículo devidamente comprovado nos autos.

Considerando a reclamação administrativa no PROCON não atendida, além da demora de 50 dias para realizar o conserto do veículo, o que gera transtorno, caracterizando o dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029018-21.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Rogério Rodrigues

Recorrido(s):

Associação Ancora de Proteção Veícular

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O caso concreto se refere a alegação de demora excessiva para conserto do veículo que foi danificado no acidente ocorrido em 07/10/2023. Argumenta o autor que acionou a requerida, em 11/10/2023, enviando os documentos necessários e pagando o valor da franquia, no entanto, o veículo só foi totalmente reparado em 06/12/2023, caracterizando demora excessiva. Por outro lado, a empresa reclamada argumenta que o veículo deu entrada na oficina em 16/11/2023 e ficou pronto em 01/12/2023, no entanto, o autor solicitou polimento do veículo, o que retardou a entrega para dia 06/12.

Conforme consta dos autos, o autor formalizou reclamação administrativa no PROCON, em 24/10/2023, reclamando justamente de que não sabia ao certo como proceder para realizar o reparo do seu veículo, visto que a empresa reclamada não lhe deu qualquer informação, muito menos indicou a oficina para o conserto, sendo que somente soube qual seria, pelo “motorista do guincho”.

Pelas provas produzidas, tem-se que o autor efetuou o pagamento da franquia da proteção veicular, em 11/10/2023, conforme comprovante de pagamento constante do id 224535663, confirmando que acionou o seguro nessa mesma data.

Além disso, o autor efetuou reclamação no PROCON em 24/10/2023, buscando informações quanto ao reparo do veículo, pois até essa data, não possuía informações de quando seria finalizado o serviço.

Por isso, não basta a reclamada alegar que o veículo deu entrada na oficina no dia 16/11/2023 e ficou pronto no dia 01/12/2023, a demora de mais cinco dias ocorreu porque a autora solicitou o polimento do veiculo.

A reclamada não informa quando recebeu os documentos e o autor afirma que os enviou e pagou a franquia, em 11/10/2023, logo, 30 dias se findaria em 11/11/2023, sendo que o veículo somente foi reparado em 01/12/2023, quase 50 dias após o prazo legalmente fixado.

Portanto, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço em decorrência do atraso injustificado e excessivo na entrega do automóvel, sem a demonstração de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva da empresa (CDC, art. 14, § 1o), tem-se por impositiva a obrigação de reparar os danos materiais, consistente no ressarcimento dos valores dependidos com a locação de automóvel, após o transcurso do prazo de 30 dias, enquanto o veículo estava sendo consertado.

Deve ser indenizado pela requerida o dano material de R$ 863,33, correspondente ao período de locação enquanto o veículo estava sendo reparado, isto é, 21/11/2023 a 01/12/2023. O custo de locação de veículo após a referida data não deve ser indenizado.

Quanto aos danos morais, o veículo do autor ficou na oficina autorizada da requerida aguardando o conserto por prazo próximo a 50 dias após a informação do sinistro, situação que não pode ser caracterizada como simples descumprimento contratual ou mero dissabor a que todas as pessoas estão sujeitas no dia a dia.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor deve ser fixado considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os demais julgados, dessa Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida a efetuar o pagamento a título de indenização por dano material o valor de R$ 863,33 (oitocentos e sessenta e três reais e trinta e trinta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso (21/11/2023) e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno ainda ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024